Tribunal: TJDFT
Processo: 0741788-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0741788-80.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA JOSE BARROS ZANETTE DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível (ID 66794744) interposta pela Autora em face da sentença ID 66794738, confirmada após embargos de declaração (ID 66794742), proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação indenizatória por dano material e moral, que foi julgada improcedente. Em face da sucumbência, condenou a parte demandante ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Adoto como parte integrante deste relatório, o lançado na sentença. Trata-se de ação sob o procedimento comum, na qual pretende indenização por danos materiais [e morais], proposta por MARIA JOSE BARROS ZANETTE DA SILVA em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, referente à conta PASEP de no 1.701.233.512-0. Narra a parte autora que, ao procurar o banco réu para saque de suas quotas do PASEP, descobriu que os valores colocados à sua disposição são irrisórios (R$ 624,36). Assinala que não recebeu os créditos de juros e correção monetária devidos, em face de o banco réu não ter feito a aplicação correta dos índices corretos. Tece considerações acerca da prescrição. Junta planilha com apuração do saldo que entende ser correto. Pede a condenação do demandado ao pagamento da quantia de R$ 97.868,74 (noventa e sete mil oitocentos e sessenta e oito reais e setenta e quatro centavos), já deduzidos os valores sacados. Custa iniciais recolhidas no id. 83286822. Juntou documentos. A parte ré ofereceu contestação sob o id. 85428556. Na oportunidade, alega incompetência absoluta da Justiça Estadual e litisconsórcio passivo necessário com a União. Ainda preliminarmente, invoca a sua ilegitimidade passiva, posto que somente a União pode responder aos termos da demanda, por ser a gestora dos recursos do fundo, competindo ao ora banco réu somente o depósito dos valores. Alega a ocorrência de prescrição do direito vindicado, aplicando-se à hipótese a prescrição quinquenal, a qual seria contada do último depósito/saque realizado na conta vinculada. Aponta que os cálculos da parte autora estão incorretos, por desconsiderar efeitos da inflação e da mudança de planos econômicos, assim como indica os índices de correção monetária diverso daqueles acolhidos para o programa. Tece considerações acerca da criação e gestão do PASEP e do Conselho Diretor, bem como, ao final, requer a improcedência dos pedidos. Refuta a ocorrência de danos morais. Pugna pela produção de prova pericial contábil. Juntou documentos. Em réplica, id. no 87928243, a parte autora refuta os argumentos da defesa e reitera os termos da inicial. É o relato dos fatos juridicamente relevantes. A Autora apela (ID 66794744), requerendo a gratuidade de justiça, sustentando a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Alega que: 1) o Banco não comprovou que a Autora recebeu os valores da conta vinculada do PASEP que foram sacados. Aduz que “a sentença não analisou os detalhes do caso e toda a documentação acostada, que demonstra a existência de diversos valores debitados da conta PASEP sem qualquer indicação de destino”; 2) a nulidade da sentença, vez que indeferida a prova pericial e cerceada a defesa; 3) “o juiz decidiu com base numa presunção conferindo todo o ônus da prova ao autor, parte hipossuficiente da relação, impondo imensos obstáculos à parte apelante que procurou o judiciário para obter a tutela jurisdicional do bem da vida pretendido. Mais que isso, afirma que os depósitos efetuados na conta PASEP eram valores irrisórios, sem discriminar específica e detalhadamente como chegou a tais porcentagens, valores, nem com base em qual fundamento chegou à conclusão de que não seria possível terceira pessoa ter tido acesso ao numerário”; 4) “a comprovação de pagamentos de saldos e rendimentos de um benefício público, administrado por décadas por um banco, deve ser invertida, mesmo porque, trata-se de um ônus positivo (provar que pagou), enquanto, acaso se exigisse da Autora, tratar-se-ia de um ônus negativo (provar que não recebeu), o que claramente configura PROVA DIABÓLICA”; 6) “os rendimentos eram creditados na conta do autor com base no saldo desfalcado. Em outras palavras, o crédito de rendimentos deveria ocorrer sobre o valor cheio”. Requer que: (i) seja concedido o benefício da justiça gratuita; (ii) o recebimento do presente recurso em seu duplo efeito; (iii) seja anulada a sentença, por cerceamento de defesa e recusa do julgador em instruir o feito, ignorando provas e julgando apenas com base em convicções e presunções, conforme fundamentação alhures, devendo esse Juízo, se for o caso, converter o julgamento em diligência determinando-se o retorno ao 1o grau (art. 938 do CPC). Alternativamente, (iv) que seja reformada a sentença recorrida, por conseguinte, analisando-se o mérito e julgando procedente a ação, e (v) que seja apreciada a documentação juntada e ignorada pela sentença, especialmente a perícia acostada à réplica e que contradiz frontal e tecnicamente os argumentos da sentença e a (vi) condenação do Apelado em honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação. Sem preparo, vez que pleiteia gratuidade de justiça. Em contrarrazões, o Apelado refuta os argumentos do apelo (ID 66794751) e sustenta o não provimento do recurso. Intimada a comprovar a hipossuficiência, a Apelante juntou aos autos os documentos de ID 67282161. É o relatório. DECIDO. O art. 99, § 7o, do CPC estabelece que: “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. A Constituição Federal no art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de pobreza, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. A teor do art. 99, § 3o, do CPC “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Nesses termos, para concessão da gratuidade em favor de pessoa natural, basta, em princípio, a declaração de pobreza, atestando a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Porém, a referida declaração reveste-se tão somente de presunção de relativa veracidade, conforme se colhe da leitura dos artigos 99, § 2o e 100, ambos do CPC. Assim, a declaração de hipossuficiência financeira apresentada pelo requerente pode ser não acolhida pelo Juízo, com base nos elementos probatórios constantes nos autos, ou impugnada pela parte adversa. Compreende-se como “insuficiência de recursos os casos das pessoas que não podem arcar com os custos processuais (todos os atos do processo do início ao final) sem comprometer o próprio sustento ou o sustento de sua família” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2016, p. 516). A condição de necessitado não se confunde com absoluta miserabilidade e não pressupõe estado de mendicância, mas tão somente, incapacidade para suportar as custas e demais despesas processuais, conforme dispõe o art. 98, caput, do CPC. A lei não fixou parâmetros objetivos para concessão da gratuidade de justiça, razão pela qual a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Nesse contexto, faz-se necessário se observar o “mínimo existencial” para sobrevivência digna da Requerente. Diante da ausência de definição descritiva do valor que expressaria o sentido do “mínimo existencial”, entendo ser necessário se estabelecer densificação de sentido para a expressão que permita a apreciação isonômica de situações similares, fixando-se regra – comando, portanto, universalizável - sobre o que se entende por mínimo existencial. Tal medida é necessária para que se possa dar tratamento unívoco, coerente e coeso a situações na quais pessoas que recebem valores maiores e menores de verbas de natureza alimentar possam ter respeitada a condição de prover suas necessidades relativas ao mínimo existencial, condição de subsistência digna. Há, na ordem jurídico-normativa brasileira, vários parâmetros de qualificação de valores como relativos ao mínimo existencial, por exemplo: (i) Em valores aproximados, a faixa de isenção do Imposto de Renda é de aproximados R$ 2.800,00. (ii) Há várias decisões dos tribunais brasileiros e do TJDFT (sendo esse, aliás, nosso entendimento), no sentido de que o limiar objetivo de reconhecimento de direito à assistência judiciária gratuita é o de cinco salários mínimos, hoje correspondente a aproximados R$ 7.000,00. O valor de cinco salários mínimos é, também, mencionado na Resolução n. 271/2023, da Defensoria Pública do DF, como critério para se determinar a condição econômica que define o direito ao atendimento gratuito assistencial. (iii) O DIEESE indica que o salário-mínimo necessário para cumprir os requisitos constitucionais deveria ser de aproximados R$ 6.900,00, sabendo-se que o mínimo deve atender ao que dispõe o art. 7o, inc. IV, da CF: - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo. [https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html] (iv) A preservação do mínimo existencial foi incluída como direito básico do consumidor pela Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), que entrou em vigor em 2 de julho de 2021, alterando o Código de Defesa do Consumidor para disciplinar o fornecimento de crédito responsável e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. Em 26 de julho de 2022, foi editado o Decreto n. 11.150/2022, que regulamenta a Lei do Superendividamento, o qual indica, após modificação, irrisórios R$ 600,00 como o valor que conferiria existência digna ao superendividado. (v) O PL n. 2.286/2022 acrescenta dispositivos ao art. 6o do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078, de 1990), ao definir que o mínimo existencial, a ser estabelecido em regulamento, será calculado na forma de índice, como fração da renda mensal do consumidor pessoa natural, sendo vedada sua fixação em valor inferior a um salário-mínimo. [https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/materia/154478]. Apesar da sensível diferença entre os critérios propostos para a fixação de um valor que expresse o mínimo existencial, os que se adequam à teleologia do entendimento do STJ sobre a preservação da vida digna por meio da proteção do valor de natureza alimentar para a provisão das necessidades básicas de uma família é o do salário necessário para isso, portanto o valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, corroborado normativamente na resolução da Defensoria Pública sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita. Adoto, portanto, como parâmetro a fim de se aferir a situação de hipossuficiência alegada, o valor relativo ao mínimo existencial alimentar em cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). Estabelecidos os parâmetros, cabe ao Juízo analisar a efetiva situação da Requerente, ou seja, se tal se encontra em situação de não poder prover as despesas do processo sem se privar de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família. No caso em apreço, a Apelante juntou aos autos comprovantes de rendimentos mensais de sua aposentadoria (ID 67282161), nos quais se verifica que ela percebeu remuneração bruta no valor de R$ 18.964,95, R$ 18.975,04 e R$ 18.980,88 nos meses de agosto, setembro e outubro de 2024, respectivamente, com remuneração líquida no contracheque em razão dos descontos por volta de R$ 13.700,00, ou seja, quantia superior a cinco salários-mínimos mensais. Diante dos parâmetros estabelecidos e da análise dos documentos juntados aos autos é possível constatar que a Agravante não se encontra na alegada situação de hipossuficiência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita em favor da Recorrente e determino o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Comunique-se o Juízo de origem do teor desta decisão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de dezembro de 2024 11:09:06. Brasília, 16 de dezembro de 2024 12:59:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador